Tribunal: TJSP
Processo: 2017180-24.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame. Embargos de declaração alegando omissão no acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, mantendo a dispensa de caução e condicionando a reintegração de posse à restituição de valores. Os embargantes afirmam que os cálculos já foram realizados e que a matéria está preclusa. II. Questão em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame. Embargos de declaração alegando omissão no acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, mantendo a dispensa de caução e condicionando a reintegração de posse à restituição de valores. Os embargantes afirmam que os cálculos já foram realizados e que a matéria está preclusa. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de liquidação dos valores para reintegração de posse, considerando a alegação de preclusão da matéria pelos embargantes. III. Razões de Decidir. Os embargos de declaração visam esclarecer omissões, contradições ou obscuridades, não sendo substitutivos ou protelatórios. O acórdão embargado abordou adequadamente a necessidade de liquidação para dar liquidez ao título executivo, não havendo omissão. A Câmara reafirmou a decisão anterior sem modificá-la. IV. Dispositivo e Tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não há omissão no acórdão quanto à necessidade de liquidação dos valores. O acórdão não discutiu matéria estranha ao recurso, apenas citou parte do que discutido na decisão agravada.